Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RONALDO BARBOSA DE SOUSA em face da r. sentença constante do ID 15564660. Na origem, o ora apelante opôs Embargos à Execução em desfavor de ANTÔNIO PEREZ RODRIGUEZ, pugnando pela suspensão do processo de execução de título executivo extrajudicial (contrato de locação), sob o fundamento de que, embora tenha havido a penhora de imóvel do fiador José Raimundo Moraes Costa, existe áudio que demonstraria a inexistência da dívida. O embargante ponderou, ainda, que somente seria legítima para propor a Execução a imobiliária responsável pela locação do imóvel e não o ora embargado. No mérito, discorreu sobre a ausência de liquidez do título, ante a inexistência do débito. Ao final, pugnou pela extinção do feito executivo, com a consequente condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por força do v. acórdão exarado no Agravo de Instrumento n. 0701588-68.2018.8.07.9000 (ID 15564656), foi concedida a tutela de urgência requerida na inicial. A d. Magistrada sentenciante julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação (ID 15564649), pugnando pela manutenção do efeito suspensivo concedido por força de agravo de instrumento, até o final do processo, para evitar leilão de imóvel penhorado na demanda executiva. Argumentou que, conquanto a situação se amolde ao disposto no artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC, deve ser concedido o efeito suspensivo para evitar o perecimento do direito. Invocou, ainda, a regra inserta no artigo 300 do CPC, em benefício de sua tese. É o relatório. Decido. A respeito do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, importante esclarecer que, em regra, às apelações cíveis, são conferidos ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir seus efeitos imediatamente. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. No caso em apreço, trata-se de embargos à execução, em que a r. sentença proferida, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, que concedeu efeito suspensivo aos embargos opostos. A referida demanda, a toda evidência, enquadra-se nas hipóteses de produção imediata de efeitos, descritas no inciso V do §1o do artigo 1.012 do CPC, o que autoriza a execução provisória da r. sentença. De outro turno, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. In casu, entendo que, ao menos um dos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela, não se encontra configurados nos autos. Embora esteja caracterizado o risco de perecimento do direito, com o perigo de leilão de imóvel penhorado na demanda executória é certo que o pedido formulado pelo embargante carece de plausibilidade. Isso porque a interpretação do áudio referente à conversa entre o embargado/apelado e o locatário/executado (devedor principal), não se coaduna com a tese suscitada pelo ora apelante, de que teria havido a confissão de inexistência do débito. Como bem explicitou a d. Magistrada sentenciante, ao indeferir a produção de provas (ID 15564649), ao ouvir e transcrever os principais diálogos travados no áudio, “depreende-se que o embargado, a sua maneira, esclarece que outorgou procuração para a imobiliária administrar seu imóvel na modalidade aluguel garantido. Por isso, entende que nada lhe e diretamente devido, mas que outorgou procuração para que a imobiliária cobrasse eventual débito dos locativos”. De mais a mais, de uma análise perfunctória dos autos, observa-se a higidez do contrato de locação firmado, bem como a existência do débito, reconhecida tanto pelo ora apelante, quanto pelos demais devedores, o que aponta para a legitimidade do exequente/embargado e para fins de propositura de execução baseada no título executivo. Pelas razões expostas, indefiro o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo embargante/apelante. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora